Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de exame, por meio de mandado de segurança, da constitucionalidade da alíquota de ICMS sobre os serviços de telecomunicação, em razão da suposta violação ao princípio da seletividade.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa da esfera jurídica individual ou coletiva contra a prática de atos “ilegais”.
3. A ação de mandado de segurança não pode ser utilizada como instrumento voltado diretamente ao controle de constitucionalidade de Lei em tese. Ademais, aplica-se ao caso o enunciado no 266 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Assim, a suposta violação do princípio da seletividade na fixação das alíquotas de ICMS sobre os serviços de telecomunicação não pode ser suscitada por meio de mandado de segurança.
5. Recurso conhecido e desprovido.